Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-56.2021.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Alienação de quotas societárias de titularidade do corréu à sua irmã – Alienação que aconteceu em período em que o requerido estava casado com a apelada – Transferência de quotas a qual tendo se dado na constância de matrimônio, para sua regularidade, imprescindível o consentimento da esposa, ora recorrida – Marido que somente pode livremente

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Alienação de quotas societárias de titularidade do corréu à sua irmã – Alienação que aconteceu em período em que o requerido estava casado com a apelada – Transferência de quotas a qual tendo se dado na constância de matrimônio, para sua regularidade, imprescindível o consentimento da esposa, ora recorrida – Marido que somente pode livremente administrar os bens próprios, não aliená-los, caso em que se impõe o consentimento da mulher – Inteligência do art. 1.642, inc. II, do CC – Legitimidade de parte ativa da apelada que resta ratificada – Sentença impugnada que corretamente desconstituiu a alienação das quotas sociais para reintegrá-las ao patrimônio particular do corréu, resguardando o direito da recorrida decorrente do vínculo matrimonial – Recorrida que faz jus aos frutos gerados pelos bens particulares pertencentes ao casal, na forma do inc. V, do art. 1.660, do CC.

APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO – Ocorrência – Apelante que em juízo declarou não se lembrar do preço ajustado com o irmão quando da alienação de quotas societárias entre eles ocorrida – Montante negociado e entregue diretamente pela apelante ao seu irmão que foi elevado, nada nos autos tendo sido demonstrado sobre a origem do dinheiro utilizado ou sobre movimentação bancária para repasse da importância – Pagamento não demonstrado – Simulação que se deu para prejudicar a apelada – Hipótese em que se vê ocorrida doação das quotas sociais – Incidência da regra do inc. IV, do art. 1.647, do CC, que veda, sem autorização do cônjuge, possa haver doação de bens que possam integrar futura meação, ainda que tão somente no que toca aos frutos – Sentença mantida.

Recurso desprovido.